Tribunal: TJSP
Processo: 2355986-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. O agravante alega ilegalidade na regressão de regime fundamentada em falta grave, sem requisitos legais do art. 52 da Lei de Execução Penal, e ausência de dolo

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. O agravante alega ilegalidade na regressão de regime fundamentada em falta grave, sem requisitos legais do art. 52 da Lei de Execução Penal, e ausência de dolo na conduta de dirigir sem habilitação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus foi correta, considerando a alegação de ilegalidade na regressão de regime e a ausência de procedimento administrativo disciplinar regular.
III. Razões de Decidir
3. A impetração do habeas corpus foi considerada inadequada para a discussão da matéria, conforme previsão do recurso adequado no artigo 197 da Lei de Execução Penal.
4. A decisão impugnada está suficientemente fundamentada, não havendo abuso de direito, ilegalidade ou vício teratológico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A via eleita para a discussão da matéria foi inadequada. 2. A decisão impugnada está devidamente fundamentada. 3. O agravo interno não apresenta elementos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática